Tribunal: TJPA
Processo: 0811029-63.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811029-63.2019.8.14.0040

APELANTE: WAGNER WESLEY MARQUES DE MELO

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Contrato de consórcio. Alegação de vício de consentimento. Promessa de contemplação imediata não comprovada. Restituição de valores. Impossibilidade de devolução imediata. Tema 312 do stj. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio, restituição integral e imediata de valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de ter sido induzido em erro por suposta promessa de contemplação imediata.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento apto a anular o contrato de consórcio por alegada promessa de contemplação imediata; (ii) estabelecer se é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consorciado; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3.

A caracterização do vício de consentimento exige prova robusta do erro substancial ou dolo, a qual não se evidencia quando inexistem elementos concretos que demonstrem promessa de contemplação imediata em desacordo com o contrato.

4.

A existência de cláusulas contratuais claras quanto à inexistência de garantia de contemplação, aliada à própria natureza do sistema de consórcio, afasta a plausibilidade da alegação de indução em erro.

5.

O sistema de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, pressupõe contemplação por sorteio ou lance, sendo incompatível com promessa de liberação imediata de crédito.

6.

A observância de mecanismos de informação e confirmação das condições contratuais reforça a ciência do consorciado e a validade da contratação.

7.

A restituição de valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer conforme as regras contratuais e legais, sendo indevida a devolução imediata, sob pena de desequilíbrio do sistema coletivo, nos termos do Tema 312 do STJ.

8.

A retenção de valores relativos à taxa de administração, adesão e seguro revela-se legítima, por corresponder à remuneração dos serviços prestados e aos custos do grupo consorcial.

9.

A frustração da expectativa de contemplação, desacompanhada de conduta ilícita, não configura violação a direito da personalidade, afastando a indenização por dano moral.

IV. D
ispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova de promessa de contemplação imediata, aliada à existência de cláusulas contratuais claras, afasta o reconhecimento de vício de consentimento em contrato de consórcio.

2.

A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer conforme as regras contratuais e até 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do Tema 312 do STJ.

3.

O mero inadimplemento contratual ou frustração de expectativa, desacompanhado de conduta ilícita, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I, e art. 487, I; CC, arts. 138 e 147; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010 (Tema 312); STJ, AgInt no AREsp 2278972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WAGNER WESLEY MARQUES DE MELO contra sentença proferida pelo Juízo da 03ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, conforme consta no processo.

A parte autora alegou, em síntese, que aderiu a grupo de consórcio administrado pela ré, efetuando o pagamento de R$ 22.050,65, sustentando ter sido induzida em erro por preposto da demandada, o qual teria garantido contemplação imediata na assembleia subsequente, fato que não se concretizou. Em razão disso, postulou a anulação do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além de tutela de urgência para devolução imediata dos valores.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 13678038, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, assentando que não restou comprovado vício de consentimento, bem como que a devolução de valores, em contratos dessa natureza, deve observar as disposições da Lei nº 11.795/2008 e as cláusulas contratuais, não sendo cabível restituição imediata. A decisão afastou, ainda, a configuração de dano moral, por ausência de ato ilícito, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas
razões
recursais (id 13678041), o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de vício de consentimento, em razão de suposta promessa de contemplação imediata, caracterizando prática abusiva e propaganda enganosa; (ii) a nulidade do contrato firmado; (iii) o direito à restituição imediata e integral dos valores pagos; (iv) a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; (v) a existência de dano moral indenizável, decorrente da frustração legítima e do alegado engano contratual; ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em
contrarrazões
(id 13678045), a apelada defende a manutenção da sentença, aduzindo, em síntese: (i) inexistência de qualquer promessa de contemplação imediata, sendo o contrato claro quanto à ausência de garantia de contemplação; (ii) ciência inequívoca do apelante acerca das regras do consórcio, inclusive mediante confirmação por checagem telefônica; (iii) impossibilidade jurídica de devolução imediata dos valores, em razão da natureza coletiva do contrato de consórcio e da disciplina da Lei nº 11.795/2008; (iv) legalidade das cláusulas contratuais que preveem retenções e forma de restituição; (v) inexistência de dano moral, por ausência de conduta ilícita; requer, ao final, o desprovimento do apelo.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação: (i) da existência de vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes; (ii) da possibilidade de restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consorciado desistente; e (iii) da configuração de dano moral indenizável em decorrência dos fatos narrados pelo apelante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal circunstância, por si só, não implica o acolhimento automático das alegações autorais, incumbindo à parte demandante a demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o apelante sustenta ter sido induzido em erro por suposta promessa de contemplação imediata no grupo de consórcio. Entretanto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que inexiste prova robusta capaz de demonstrar a alegada prática abusiva ou vício de consentimento. Ao contrário, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o contrato firmado entre as partes é claro ao consignar que se trata de consórcio, sem garantia de contemplação em data determinada, circunstância esta inerente à própria natureza do instituto.

Com efeito, o sistema de consórcio, disciplinado pela Lei nº 11.795/2008, baseia-se na formação de grupo de autofinanciamento, no qual a contemplação ocorre por sorteio ou lance, inexistindo, como regra, garantia de contemplação imediata. Nesse sentido, dispõe o art. 22 da referida legislação:

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.”

Ademais, o próprio contrato firmado entre as partes — cuja cópia foi juntada aos autos — contém cláusulas expressas acerca da inexistência de garantia de contemplação, não sendo crível admitir que o consumidor tenha sido levado a erro sem qualquer comprovação concreta de promessa diversa daquelas estipuladas contratualmente.

Outrossim, a requerida demonstrou que realiza procedimentos de verificação, inclusive mediante contato telefônico com o consorciado, com o objetivo de esclarecer as condições do contrato, o que reforça a transparência da contratação.

Dessa forma, ausente prova idônea de erro substancial ou dolo, não há falar em anulabilidade do negócio jurídico, nos termos dos arts. 138 e 147 do Código Civil.

No que tange à restituição dos valores pagos, também não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pacificada no sentido de que, em caso de desistência de consorciado, a restituição das parcelas pagas não deve ocorrer de forma imediata, mas sim conforme as regras contratuais e legais, notadamente ao término do grupo ou por meio de sorteio, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico do sistema consorcial.

Tal entendimento, inclusive, foi consolidado em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 312), no sentido de ser devida a restituição, não de forma imediata, mas sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2278972 SP 2023/0009763-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023
)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(
STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010
)

Ressalte-se, por oportuno, que a restituição não deve ser de forma integral, vez que, nos termos da jurisprudência pátria, a taxa de administração, a taxa de adesão e o prêmio do seguro não são objeto de devolução pela administradora de consórcios, pois remunera os serviços prestados ao longo do funcionamento do grupo consorciado e cobre custos diversos da empresa, especialmente com propaganda, captação dos clientes, formação do grupo e contratação prêmio de seguro, se previsto no contrato.

Ademais, as cláusulas contratuais que estabelecem descontos relativos à taxa de administração, fundo de reserva, seguro e eventual cláusula penal não se mostram abusivas, porquanto encontram respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada, sendo inerentes à própria dinâmica do sistema de consórcio.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar.

A configuração do dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual ou frustração de expectativa. No caso dos autos, não se verifica qualquer conduta ilícita por parte da requerida que ultrapasse o âmbito do mero dissabor decorrente da não contemplação imediata.

A ausência de comprovação de prática abusiva, fraude ou má-fé afasta, por conseguinte, o dever de indenizar.

No sentido do exposto:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSORCIADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, fundamentados em alegada fraude na celebração de contrato de consórcio mediante promessa de contemplação rápida após pagamento inicial. Pretensão de restituição imediata de valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a promessa de contemplação imediata, não prevista em contrato, configura vício de consentimento capaz de autorizar rescisão contratual e indenização; (ii) estabelecer se o consorciado excluído tem direito à restituição imediata das quantias pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A Lei nº 11.795/2008 dispõe que a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22), não havendo previsão legal ou contratual para liberação imediata do crédito.

2.
O contrato de adesão e o termo de responsabilidade, assinados pelo apelante, preveem expressamente a inexistência de data garantida para contemplação, demonstrando ciência das condições pactuadas.

3.
A alegação de fraude apresentada três anos após a contratação, sem prova inequívoca, afronta a boa-fé objetiva e encontra óbice no princípio do venire contra factum proprium, que veda comportamento contraditório.

4.
Nos termos do art. 150 do Código Civil, não pode alegar dolo para anular o negócio quem também procedeu com dolo, afastando o direito à rescisão com restituição imediata.

5.
A devolução das parcelas pagas é devida apenas ao final do grupo, conforme previsão contratual e orientação do STJ, inexistindo enriquecimento ilícito da administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A contratação de consórcio com cláusula expressa de contemplação apenas por sorteio ou lance afasta a possibilidade de rescisão contratual ou indenização com fundamento em promessa verbal de liberação imediata.

2
. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado excluído ou desistente somente é devida após o encerramento do grupo, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e do contrato firmado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 1º; CC, art. 150; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Apelação Cível nº 0000063-36.2019.8.17.2580, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 28.11.2023; STJ, precedentes sobre devolução de parcelas de consórcio somente após encerramento do grupo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824687-84.2018.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 312). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

2. Alegação de que a contratação teria sido induzida por propaganda enganosa, na qual os recorrentes foram levados a crer que receberiam a carta de crédito no prazo de 30 a 60 dias após a adesão ao grupo de consórcio.

3. Sentença recorrida concluiu pela inexistência de prova do vício de consentimento e da ilicitude da conduta dos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia recursal consiste em saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, se há direito à restituição imediata dos valores pagos e se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação consumerista entre as partes.

6. Ausência de prova de que a administradora do consórcio ou seus prepostos prometeram contemplação imediata ou garantida da carta de crédito.

7. Existência de cláusulas expressas no contrato informando que a contemplação depende de sorteio ou lance, bem como gravação telefônica demonstrando ciência do contratante sobre tais condições.

8. Restituição dos valores pagos de acordo com o entendimento do STJ (Tema 312), ou seja, somente após o encerramento do grupo, descontadas a taxa de administração, taxa de adesão e prêmio de seguro.

9. Inexistência de prova de dano moral, pois não houve ilicitude na conduta dos recorridos, tampouco situação que extrapolasse o mero dissabor contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para determinar a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo, deduzindo-se a taxa de administração, taxa de adesão e prêmio de seguro.

Tese de julgamento:

1. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ (Tema 312).

2. A existência de cláusulas expressas no contrato e de checagem telefônica confirmando a ciência do consorciado quanto às regras do consórcio afasta a alegação de vício de consentimento.

3. O mero descumprimento de expectativa contratual, sem comprovação de conduta ilícita, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e 14; Código Civil, arts. 110 e 186; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); TJ-SC, Apelação Cível 5013159-46.2019.8.24.0023; TJ-SP, AC 1002754-27.2018.8.26.0337.

(
TJPA, 1ª Turma De Direito Privado, Apelação Cível Nº 0809961-66.2022.8.14.0301, Relator Des. Leonardo De Noronha Tavares, decisão monocrática datada de 03/02/2025
)

Assim, a sentença recorrida analisou de forma correta e adequada a controvérsia, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento). Mantenho a suspensão de sua exigibilidade, em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026